Tribunal: TJPA
Processo: 0856647-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856647-19.2022.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

APELADO: ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA INDUÇÃO A ERRO. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. CIÊNCIA DAS REGRAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Descrição do caso:
Trata-se de agravo interno interposto por Rosilene do Socorro Viana de Oliveira contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento proposto pela Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo. A agravante alega ter sido induzida a erro ao celebrar contrato de consórcio, acreditando estar adquirindo uma carta de crédito. Em razão disso, pleiteia a nulidade do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A ré foi revel, mas apresentou provas documentais e gravação de ligação de pós-venda para demonstrar a ciência da autora sobre as regras do consórcio.

Questões em discussão:

1.

Existência de erro na contratação de consórcio e indução em erro da autora.

2.

Consequências da revelia da ré e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

3.

Validade da prova apresentada pela ré em fase recursal.

4.

Cabimento de indenização por danos materiais e morais.

Razões de decidir:

1.

A revelia da ré não implica confissão absoluta, conforme entendimento do STJ (REsp 1.128.646/RS), sendo possível afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial mediante prova documental.

2.

A ré apresentou proposta assinada pela autora e gravação de ligação de pós-venda, demonstrando que a autora tinha ciência das regras do consórcio, inclusive da inexistência de promessa de contemplação imediata.

3.

A autora não impugnou os documentos apresentados pela ré na apelação, afastando a alegação de cerceamento de defesa e inovação recursal.

4.

Não restou comprovado qualquer vício de consentimento que justificasse a nulidade do contrato ou a indenização por danos morais, considerando a inexistência de ato ilícito por parte da ré.

Dispositivo:
Nego provimento ao agravo interno
,
mantendo-se a decisão monocrática impugnada
.

Tese:
A revelia não gera confissão ficta absoluta, sendo possível sua relativização mediante provas documentais e testemunhais que demonstrem a ciência do consumidor sobre os termos do contrato de adesão, afastando a nulidade contratual e a indenização por danos morais na ausência de comprovação de ato ilícito.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis:

·

Art. 355 e 487, I, do CPC.

·

Art. 6º, VIII, do CDC.

·

Art. 138 do Código Civil Brasileiro.

·

REsp 1.128.646/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/03/2011.

·

Lei nº 11.795/2008, art. 30.

·

Constituição Federal, art. 5º, V e X.

·

Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856647-19.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática de ID Num
19205557
que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento proposto pela COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO.

Narram os autos que, ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA alega na inicial que foi induzida a erro pelos vendedores da ré, que lhe garantiram que estaria de posse da carta de crédito em poucos meses, sendo que na verdade se tratava de um contrato de consórcio.

Aduz que desembolsou em favor da requerida o valor de R$6.413,20 (seis mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos) pensando tratar-se de um sinal/garantia para a aquisição de uma carta de crédito no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta, ainda, que após perceber que teria sido vítima de um golpe, entrou em contato com a Requerida solicitando a devolução do valor, porém a Demandada quedou inerte, prejudicando a Autora.

Requer a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Citada, a Requerida deixou escoar o prazo sem esboçar qualquer manifestação, tendo-lhe sido aplicada a pena de revelia.

Após o transcurso do prazo para contestação, a Requerida apresentou petição espontânea de especificação de provas informando que os documentos juntados pela parte Autora provariam a legalidade do contrato celebrado.

Sobreveio sentença (id. 17508758) considerando a revelia da ré e a consequente confissão ficta quanto à matéria de fato, determinando a inversão do ônus da prova e acolhendo os argumentos da autora, para declarar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Colaciono excerto do
decisum
:

(...) Conforme pode se observar, o Requerido, apesar de regularmente citado, não contestou a Ação, motivo pelo qual lhe fora aplicada a pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato articulada na Inicial.

O Capítulo X da Lei Adjetiva Civil, que se reporta sobre o julgamento conforme o estado do processo, ensina em sua Seção II- Do Julgamento Antecipado da Lide, em seu art. 355, transcrito da forma seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.”

Desta maneira, bem pode-se observar que o reconhecimento dos fatos articulados na inicial devem ser integralmente acolhidos.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A Autora preenche os requisitos previstos na Lei consumerista, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

DA NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO

Decretada a revelia da ré e as consequências inerentes, reconhece-se que a autora foi induzida a erro, uma vez que não tinha a intenção de celebrar contrato de consórcio, conforme exposta em sua peça de ingresso. Assim, considero inválido o contrato de consórcio entre requerente e requerida, em consonância com o art. 138 do Código Civil Brasileiro.

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

A requerente efetuou o pagamento de R$ 6.413,20 (seis mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos) pensando tratar-se de uma garantia para a aquisição de uma carta de crédito. Apesar das promessas de devolução feitas pela requerida, esta jamais ressarciu a autora, devendo ser condenada ao pagamento da referida quantia, a título de indenização por dano material, atualizada desde a data da celebração do contrato.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O constrangimento suportado pela autora não pode ser visto como entrave normal que ocorre no dia-a-dia, ainda, considerando-se o razoável valor pago a requerida para a aquisição da suposta carta de crédito. A expectativa contratual frustrada aliada à sensação de sentir-se enganada traz como consectário, inevitavelmente, um sofrimento contínuo e capaz de desestruturar as bases psicológicas de qualquer ser humano. O pedido de dano moral deve ser concedido, em consonância com as regras dos artigos 187 e 927 do Código Civil c/c Art. 5º, V e X da Constituição Federal.

Por sua vez, o quantum indenizatório deve ser graduado em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O objetivo da pena é pedagógico, no sentido de evitar que condutas ilícitas voltem a ferir a esfera personalíssima das pessoas causando sofrimento e angústia; e também, punitivo, no sentido de impor a reprimenda necessária, desfalcando parcela do patrimônio do causar e fazendo-o sentir financeiramente o grau da ofensa praticada. Embora de difícil mensuração, dada a discricionariedade, esses parâmetros servem como um norte para o magistrado arbitrar uma indenização justa.

No presente caso, a arbitra-se a indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais )

Assim é que, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo procedente a Ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c/ Indenização por dano material e moral, para: 1) declarar a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre requerente e requerida; 2) condenar a Requerida ao pagamento de
indenização por dano material
no importe de
R$ 6.413,20
(seis mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos)
e indenização por dano moral
no importe de
R$ 15.000,00
( quinze mil reais ), cujos valores deverão ser atualizados, aplicando-se juros de 1%a.m e a devida correção monetária desde a data da celebração do contrato ( 11.12.2019 ). Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada. (...)

A
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
alega, em suas razões recursais (id. 17508760), que a revelia não implica confissão ficta, sendo relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Assevera que não houve promessa de contemplação imediata, conforme demonstrado por cláusulas contratuais e gravação de ligação com a Autora, a qual teve ciência das regras do consórcio e confirmou os termos do contrato.

Afirma que a devolução dos valores pagos somente ocorrerá após a contemplação da cota ou ao final do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008.

Finaliza consignando que não há que se falar em danos morais, pois a Autora não comprovou qualquer abalo psíquico.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ARGUMENTO DE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO ÀS REGRAS DO CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO QUE INVALIDE O NEGÓCIO JURÍDICO. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. REVELIA. PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA OU AO FINAL DO GRUPO, NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI Nº 11.795/2008. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A revelia não implica confissão ficta, sendo relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, podendo ser afastada por outros elementos de prova existentes nos autos (REsp 1.128.646/RS).

2. No caso em tela, a prova documental e a gravação da ligação de pós-venda demonstram que a autora tinha ciência das regras do consórcio e que não houve qualquer promessa de contemplação imediata.

3. A Lei nº 11.795/2008, que regula o Sistema de Consórcios, dispõe em seu art. 30 que a devolução dos valores pagos pelo consorciado excluído, por desistência ou exclusão, somente ocorrerá após a contemplação da sua cota ou ao final do grupo.

4. Não havendo comprovação de conduta ilícita da Apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

1.

Prova Antiga Preclusa
: Alega que a gravação de áudio mencionada na apelação da agravada é uma prova velha, que estava em posse da agravada no momento da instrução processual anterior à sentença, mas que foi juntada de maneira intempestiva por meio de um link no corpo das razões recursais.

Defende que tal prova jamais poderia ser conhecida pelo Tribunal, pois não fora submetida ao contraditório e à ampla defesa durante a fase processual cabível, antes da sentença de mérito, o que configura preclusão. Cita jurisprudência para sustentar que a juntada de documentos em sede de apelação somente é permitida quando se trata de documentos novos, o que não é o caso.

2.

Inovação Recursal
: Argumenta que as teses que se pautam na tentativa de comprovação da legalidade da contratação por intermédio de prova preclusa também não devem ser conhecidas, pois configuram inovação recursal.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que questões alegadas apenas nas razões da apelação configuram inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não é o caso.

3.

Não Desincumbência do Ônus da Prova pela Agravada
: Defende que, afastada a prova preclusa, não há outro elemento nos autos que comprove que a contratação não foi viciada em seu consentimento.

Argumenta que o ônus da prova é da agravada, que apenas se limita a apresentar o contrato, sem outros meios de prova que comprovem a ausência de vício. A agravante sustenta que a revelia decretada em fase de instrução, somada à falta de elementos probatórios, deve conduzir ao restabelecimento da sentença de primeiro grau.

4.

Majoração dos Honorários Sucumbenciais
: Requer a majoração dos honorários sucumbenciais aplicados em sede de primeiro grau de 10% para 20% da condenação, em favor dos patronos da parte agravante.

Ao final, requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e restabelecer a sentença de mérito de primeiro grau pelas razões expostas.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à existência de erro na contratação de consórcio, quando teria sido garantida a contemplação para a Apelada.

Pois bem.

Razão assiste à
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
.

Inicialmente, importante destacar que, embora o juízo de origem tenha considerado a revelia da ré e a consequente confissão ficta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, podendo ser afastada por outros elementos de prova existentes nos autos (REsp 1.128.646/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/03/2011).

Dito isso, cabe destacar que a narrativa apresentada na petição inicial se coaduna com a jurisprudência acerca da vulnerabilidade do consumidor e da possibilidade de vícios de consentimento em contratos de adesão, principalmente no que tange à interpretação das cláusulas contratuais e à compreensão das regras do negócio jurídico.

Entretanto, no caso em tela, a Apelante trouxe aos autos a "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" (id. 17508760, Pág. 6-7) assinada pela Autora, contendo cláusula que expressamente informa a inexistência de comercialização de cotas contempladas.

Além disso, a recorrente apresentou gravação de ligação de pós-venda (id. 17508760, Pág. 8), na qual a autora confirma ter ciência das formas de contemplação (sorteio ou lance) e que não lhe foi garantida nenhuma data para contemplação.

No referido áudio, a Apelada declara expressamente que:

·

por meio da proposta assinada, adquiriu carta de crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para aquisição de imóvel; (04m05)

·

confirma o pagamento de entrada no valor de R$6.413,20 (seis mil e quatrocentos e treze reais e vinte centavos); (04m20)

·

o valor das parcelas é de R$751,50 (setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); (05m20)

·

no momento da assinatura do contrato, o vendedor explicou sobre as regras do consórcio e as formas de contemplação, que são sorteio pela loteria federal ou por lance; (06m13)

·

o vendedor não lhe garantiu nenhuma data para contemplação; (07m10)

·

verificou no contrato em letras destacadas e em vermelho que não há a comercialização de cotas já contempladas; (07m19)

·

ficaram claras todas as informações pertinentes ao contrato de consórcio. (08m14).

Vale destacar que a ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA,
ao não apresentar suas contrarrazões, deixou de impugnar os documentos trazidos junto à peça de apelação
, o que afasta a tese de cerceamento do direito de defesa e de inovação recursal.

Diante desses elementos, ainda que se considere a vulnerabilidade da Demandante e a possibilidade de induzimento a erro, concluo que a prova documental e a gravação da ligação de pós-venda corroboram a versão da Apelante, demonstrando que a Autora, ao menos no momento da ligação,
tinha ciência das regras do consórcio e que não houve qualquer promessa de contemplação imediata
.

Cabe ressaltar que, embora a Autora alegue na inicial ter sido induzida a erro pelos vendedores, a ligação de pós-venda é um mecanismo utilizado pela Apelante para confirmar a ciência do consumidor acerca das regras do contrato e para evitar justamente situações de induzimento a erro por parte dos vendedores.

Ademais, a Lei nº 11.795/2008, que regula o Sistema de Consórcios, dispõe em seu art. 30 que
"o consorciado excluído, por desistência ou exclusão, terá direito à restituição da importância paga, monetariamente atualizada, somente após a contemplação, por sorteio ou lance, da sua cota".

Portanto, a devolução dos valores pagos pela Autora somente ocorrerá após a contemplação da sua cota ou ao final do grupo.

Do exame dos autos pois, se conclui que
a ROSILENE DO SOCORRO VIANA DE OLIVEIRA, ora recorrida, não comprovou ter sido enganada ou induzida a erro por ocasião da contratação
.

Ao contrário, a própria narrativa recursal permite concluir que a Apelada sabia se tratar de consórcio, de acordo com o contrato juntado, devidamente assinado, constando em diversas partes a natureza jurídica da avença.

Assim,
ausente prova de que a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO agiu de forma a induzir a parte autora à erro
, por meio de suposta conduta de seu representante, fica claro que a intenção da Autora é a de se desligar do grupo por arrependimento, o que é plenamente viável, mas deve respeitar as regras previstas no contrato.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato, devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 - Vício de consentimento. Ausência de demonstração. O erro ou dolo, previstos nos arts. 138 e 145 do Código Civil, devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa. De outro lado, há clareza no contrato quanto aos direitos e obrigações do consorciado, formas de contemplação, duração do grupo, dentre outros elementos essenciais aos quais o autor aderiu. Assim, não há que se falar em nulidade do contrato, de modo que devem ser aplicadas as regras relativas à desistência. 3 - Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso. 4 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 07372971920198070016 DF 073729719.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/04/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há motivo, assim, para a anulação do contrato e devolução dos valores na forma pretendida pela Autora, razão pela qual é improcedente o pedido de restituição integral das parcelas pagas.

O tratamento a que deve ser submetido o caso, portanto, é de desistência de grupo consorciado, com a incidência do regramento previsto nas cláusulas do contrato em comento.

Por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito, que no caso concreto não restou demonstrado.

Destarte, no que tange aos danos morais, considerando que não restou comprovada a conduta ilícita da Apelante, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, 07/10/2024